Tribunal: STF
Processo: AI 596552
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
   SEST/SENAT. CONTRIBUIÇÃO SEBRAE. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
 I -
   Com o advento da Lei 8.706/93, não houve a criação de novo
   encargo a ser suportado pelos empregadores, mas tão-somente a
   alteração do destinatário das contribuições devidas pelas
   empresas de transporte ao SESI/SENAI, não alterando a sistemática
   de recolhimento da contribuição para o SEBRAE.
II - A
   constitucionalidade da contribuição SEBRAE foi decidida por esta
   Corte, no julgamento do RE 396.266/SC, Rel. Min. Carlos
   Velloso.
III - Agravo regimental improvido.